Tribunal: TJDFT
Processo: 0755445-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755445-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: André Luiz de Amorim Junqueira Embargado: Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 80142071) interpostos por André Luiz de Amorim Junqueira contra a decisão monocrática (Id. 70547316), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator